Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-85.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702235-85.2018.8.07.0004 RECORRENTE: CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: CONSTRUTORA MOURA LTDA - EPP, SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte Apelação - Adjudicação compulsória de imóvel objeto de cessão de direitos feita pelo promitente comprador - Regularidade formal da sentença - Legitimidade passiva ad causam - Dano moral - Verbas de sucumbência. 1. Externados os motivos da decisão, com a solução das questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tanto basta para atender à exigência de fundamentação da sentença, sendo desnecessária a abordagem de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 2. Ainda que não tenha contratado com o cessionário, o titular do imóvel, como tal indicado no registro imobiliário, tem legitimidade para responder à demanda de adjudicação compulsória. 3. Quitadas as obrigações da promessa de compra e venda, a validade e eficácia da cessão independem da anuência do promitente vendedor. 4. O cessionário tem direito à adjudicação, uma vez comprovado o pagamento das prestações e demais obrigações contratadas, respondendo pelas despesas cartorárias. 5. O reconhecimento de dano moral a pessoa jurídica depende, em regra, da comprovação de ofensa à sua honra objetiva, com abalo do seu conceito junto ao mercado, ônus do qual não se desincumbiu a autora. 6. Ônus da sucumbência devidos pelas rés, seja pela derrota, seja pelo princípio da causalidade. 7. Apelações improvidas. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 290 do Código Civil e 485 do Código de Processo Civil, afirmando que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Ressalta, ainda, que somente teve ciência da existência do Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Imóvel pelo presente processo, pois a Sociedade Esportiva do Gama não procedeu a notificação prévia quanto a cessão de direitos, de modo que, nos termos do artigo 290 do Código Civil, a alegada cessão de direitos não tem qualquer eficácia em relação a essa recorrente; c) artigos 195 da Lei de Registros Públicos, 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, asseverando que o acórdão recorrido teria ofendido as referidas normas ao deferir a adjudicação compulsória e determinar que a recorrente Capri outorgue diretamente à recorrida a escritura pública de compra e venda. Pontua acerca da ausência do preenchimento dos requisitos da adjudicação compulsória. Afirma, ainda, que “promover a outorga da escritura diretamente à “cessionária”, ora recorrida, seria corroborar com a ocultar do patrimônio da Sociedade Esportiva do Gama da responsabilidade de eventuais dívidas e ações existentes”. Pede seja reconhecida a impossibilidade de outorga direta da escritura pública de compra e venda à recorrida e seja imputado à Sociedade Esportiva do Gama as providências para tradição da propriedade do imóvel em questão; d) artigo 85 do CPC, diante da inexistência de sucumbência. Aduz que não deu causa a demanda. Discorre acerca do princípio da causalidade. Requer, assim, sejam carreados os ônus de sucumbência integralmente aos recorridos ou ao menos integralmente carreados à Sociedade Esportiva do Gama. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp n. 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 290, 1.417, 1.418, todos do Código Civil, 85, 485, ambos do Código de Processo Civil e 195 da Lei de Registros Públicos. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028